Tribunal: STF
Processo: HC 269611
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.079.705/CE.
Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 18/2/2026, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal.
Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva teria sido fundamentada em alegações frágeis e sem valor probatório, não existindo fumus comissi delicti.
Defende, ainda, a ausência de contemporaneidade, a desproporcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas.
Requer, ao final:

“a) O conhecimento do presente Habeas Corpus, com a superação do  enunciado da Súmula nº 691 desta Suprema Corte, em razão da flagrante  ilegalidade e teratologia que maculam a prisão do paciente; 
b) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para fazer cessar  imediatamente o manifesto constrangimento ilegal, determinando a  expedição do competente alvará de soltura em favor de YAMIL OMAR,  atualmente detido na Unidade Prisional de Caxias/MA, restabelecendo sua  liberdade provisória, com a imposição, se entendida necessária, de  medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código  de Processo Penal, como o monitoramento eletrônico e a proibição de  contato com a suposta vítima; 
(...)
e) Ao final, no mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para confirmar a liminar e revogar em definitivo a prisão  preventiva decretada contra o paciente YAMIL OMAR, por manifesta  ausência de fundamentação idônea, falta de justa causa, ausência de  contemporaneidade, desproporcionalidade da medida e plena suficiência  das cautelares alternativas. ”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do  writ  originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
(...)
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
(...)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”

Ademais, transcrevo trecho da decisão da Corte Estadual sobre o tema (e-doc. 3, p. 136-141): 

(...) 
Quanto à alegação acerca da nulidade absoluta do ato coator por  incompetência do juízo, é imperativo ressaltar que conforme se depreende dos presentes  autos já tramitava perante o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher  da Comarca de Fortaleza/CE pedido de Medida Protetiva de Urgência sob o nº 0200711 93.2026.8.06.0025 instaurada após denúncia da vítima de reiteradas agressões. 
Houve, portanto, o descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente,  o que ocasionou a decretação da prisão preventiva do paciente pelo juízo do 4º Juizado da  Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Referido feito, de acordo com a defesa, é  fundado nos mesmos fatos ora apurados na medida protetiva concedida pelo 1º Juizado, e, por  conseguinte atrairia a competência por força da prevenção.
Conforme estabelecido pela autoridade coatora, nos autos de nº  0010389-19.2026.8.06.0025,  às  páginas  72/77,  apensos  aos  autos  de  nº  0200779-43.2026.8.06.0025, a decisão entendeu que não há prevenção com os fatos apurados  nestes autos impugnados, pois trata-se de competência especial fixada em lei pelo Tribunal  Pleno do TJCE:
(...)
Assim, ainda que tramite perante o 1º Juizado de Violência Doméstica medida  protetiva de urgência eventualmente relacionada aos fatos ora apurados, tal circunstância não  é apta a ensejar a prevenção do Juízo, porquanto se trata de competência especial fixada em  lei, cuja delimitação decorre de critérios próprios e específicos, não se comunicando  automaticamente com a persecução penal em curso.
À luz da referida resolução, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris apto a preencher o requisito necessário à concessão da ordem, que culminaria na soltura do  paciente sob o argumento de alegada incompetência. 
Acerca da tese de ausência de fundamentação idônea para a decretação da  prisão preventiva, entende-se num primeiro exame da matéria, que o juiz a decretou em  razão da gravidade da conduta atribuída ao agente ser significativamente elevada,  considerando-se a forma como o delito foi perpetrado, e diante da comprovação de sua  vinculação ao crime de perseguição, da necessidade de assegurar a ordem pública, como  também da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Além disso, observa-se que a autoridade coatora fundamentou a decretação da  prisão preventiva na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de  autoria. Tais pressupostos encontram respaldo nos elementos fático-probatórios constantes  dos autos originários, notadamente: o Boletim de Ocorrência apresentado pela vítima  narrando os fatos (págs. 7/8), o Termo de Declaração (págs.9/11), as fotos que registraram as  agressões sofridas, bem como o rastreador colocado ilegalmente no veículo da mesma  (págs. 13/29).
Destaca-se que, em face do que se dispõe até o momento, o caso retrata grave  contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, envolvendo alegações de perseguição reiterada, monitoramento clandestino, investidas frequentes na residência  da ofendida, além de histórico pretérito de agressões físicas que teriam culminado,  inclusive, na prisão em flagrante no ano de 2024. 
Vale frisar, que a vítima relatou que o investigado teria permanecido nas imediações de sua residência, interfonando de forma insistente e sendo, inclusive,  abordado por policiais militares. Em outro episódio, noticiou-se que ele teria  permanecido por aproximadamente duas horas nas proximidades do imóvel,  estacionando em pontos estratégicos com o propósito de acompanhar sua rotina e seus  deslocamentos. 
Segundo a autoridade policial, o conjunto desses fatos revela um ciclo contínuo  de violência, iniciado com agressões físicas e posteriormente evoluído para perseguições  reiteradas, monitoramento clandestino e atos de intimidação, circunstâncias que, em  tese, indicariam risco de nova escalada.
Dessa forma, em exame preliminar, com base no que se tem exclusivamente nos  autos, não há o que questionar acerca da fundamentação para a decretação da prisão  preventiva, haja vista que se encontra lastreada em elementos fáticos-probatórios concretos, os  quais evidenciam, em cognição sumária, uma cronologia de atos violentos por parte do  paciente.
(...)
Acerca da alegação de que a prisão cautelar não se mostra necessária, ante a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da custódia, verifica-se que o argumento não se sustenta, uma vez que há registros de agressões datadas de 2024, somadas às perseguições enfrentadas pela vítima por parte do paciente,  revelando, assim, um quadro em que há potencial risco de reiteração delitiva e de  possível evolução para infração penal ainda mais grave. 
Resta configurado o periculum libertatis, uma vez que o comportamento  reiterado atribuído ao investigado evidencia potencialidade concreta de reiteração  delitiva, como supramencionado, bem como risco iminente à integridade física e  psicológica da vítima.
Destaca-se, ainda, que intervenções estatais anteriormente adotadas não  teriam sido suficientes para conter a alegada progressão das condutas ilícitas. Tal  circunstância demonstra desrespeito às determinações judiciais e ineficácia das medidas  menos gravosas, reforçando a necessidade da custódia cautelar como forma de  resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida.
(...)
Nesse sentido, de acordo com os fundamentos supracitados, não é possível  substituir a prisão por outras medidas cautelares.
Ante o exposto, não tendo por ora como configurado constrangimento ilegal  passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto  caráter satisfativo, INDEFIRO-A.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo Tribunal Superior, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.
Lado outro, ressalto que a impetração anterior se volta contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Ceará. Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente